Tribunal: STF
Processo: Rcl 47705
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por AeC Centro de Contatos S.A., em face de acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0088900-96.2013.5.13.0007, pelo qual teria sido inobservado, em especial, o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e o que decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. 
 
 2.	A reclamante narra que a beneficiária Olindina Micheline Barbosa das Neves ajuizou objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. 
 
 3.	Relata a procedência dos pedidos, tendo sido modificado o entendimento em sede de recurso ordinário, quando declarada irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta a inadmissão de recurso de revista e de subsequentes agravos de instrumento e interno. Noticia a interposição de recurso extraordinário, pendente de apreciação.
 
 4.	Aduz ofensa ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, fundamentada na Constituição da República e ao art. 94, inc. II, da Lei nº 9.472, de 1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. 

 5.	Assevera ser adequada a terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429, de 2017, e os Temas nº 725 e nº 739 do repertório da Repercussão Geral. Colaciona jurisprudência.
 
 6.	Requereu a concessão de medida liminar para cassar o ato reclamado e determinar a formalização de nova decisão, em consonância com o entendimento firmado no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema RG nº 725. Sucessivamente, pediu a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, pleiteia a aplicação do entendimento referido ou a anulação do pronunciamento impugnado.
 
 7.	 Em 22/06/2021, o então Relator, e. Ministro Marco Aurélio, deferiu o pedido liminar, em parte, para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho no processo nº  0088900-96.2013.5.13.0007, inclusive eventual execução em curso.

 8.	O Tribunal reclamado prestou as informações, relatando o histórico processual do caso e transcrevendo trechos da decisão impugnada. Destacou o despacho publicado em 16/08/2019, o qual determinou a suspensão do feito em razão de medida liminar concedida pelo e. Ministro Marco Aurélio “nos autos da Reclamação nº 35.092, ajuizada contra a decisão proferida no mesmo processo pelo Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região” (e-doc. 30,  p. 13). 
 
 9.	A beneficiária não apresentou contestação, consoante certidão de 24/08/2021.
 
 10.	 A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer, assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO ADVENTO DO PARADIGMA DE CONTROLE. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO SEGUIMENTO. 
1. É incabível reclamação constitucional quando o ato reclamado é anterior à prolação da decisão paradigma. Precedentes. 
2. Não há interesse processual na reclamação quando o processo de origem tenha sido sobrestado para aplicação da sistemática da repercussão geral. 
3. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 
— Parecer pela negativa de seguimento à reclamação.” (e-doc. 36; grifos nossos).
 
É o relatório.

Decido.
 
 11.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado de Súmula Vinculante do STF (art. 102, inc. I, al. “l” e art. 103-A, da CRFB).
 
 12.	Em âmbito infraconstitucional, também há regulamentação da matéria, com as hipóteses de cabimento da reclamação previstas no art. 988 do Código de Processo Civil.
 
 13.	 No caso em tela, aponta-se violação ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito fundamental nº 324/DF. Contudo, a respeito deste paradigma, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Nesse sentido: Rcl nº 47.705-MC/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22/06/2021, p. 26/06/2021; Rcl nº 39.110/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30/06/2021, p. 02/07/2021; Rcl nº 18.920-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/10/2014, p. 07/11/2014; e Rcl nº 16.754/SP, Rel.  Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/11/2013, p. 26/11/2013. 

 14.	 O enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, que se alega descumprido pela autoridade reclamada, tem o seguinte teor:
 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
 
 15.	Constata-se que o Tribunal reclamado expôs entendimento quanto à ilicitude da terceirização em razão de exercício, pela autora da ação trabalhista, de atividade-fim da tomadora de serviços. 
 
 16.	A partir da leitura dos fundamentos do ato impugnado, verifico ter havido enquadramento das tarefas desempenhadas pela interessada, a Claro S.A., afastando, assim, o art. 94, inc. II, da Lei nº 9.472, de 1997, por meio do qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. 
 
 17.	Ao proceder ao afastamento do mencionado preceito legal, o Tribunal reclamado desconsiderou a cláusula de reserva de plenário, configurando inobservância ao teor do enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados formalizados em casos análogos:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO RE 958.252 (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECURSO DESPROVIDO.
1. A matéria de fundo envolve a declaração de ilicitude da terceirização pela Justiça Laboral, sob o argumento de que os serviços das empresas terceirizadas estavam compreendidos na atividade-fim da tomadora de serviços.
2. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos no RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e na ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), assim como o que decidido no julgamento do Tema 739 (ARE 791.932, de minha relatoria), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl. nº 47.263-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2021, p. 04/08/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIA A SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL A DECISÃO PELA QUAL AFASTADO O DISPOSITIVO LEGAL QUE PERMITE A TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO.”
(Rcl. nº 39.886-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 30/11/2020, p. 18/01/2021; grifos nossos).
 
“RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFICÁCIA VINCULANTE, NO EXAME DA ADPF 324/DF, BEM ASSIM NA APRECIAÇÃO DO RE 958.252-RG/MG, ALÉM DE SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – ÓRGÃO JUDICIÁRIO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DO ART. 25, § 1º, DA LEI Nº 8.987/95 COM BASE EM CRITÉRIO CONSTITUCIONAL, SEM OBSERVAR A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”
(Rcl. nº 34.554/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/10/2020, p. 15/10/2020).
 
 18.	Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0088900-96.2013.5.13.0007, e determinar que outra seja proferida com observância do entendimento fixado no enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF.

Publique-se.

Brasília, 28 de agosto de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator